Tribunal: TJBA
Processo: 8028203-44.2025.8.05.0000
Classe: Tutela Provisória
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA n.
8028203-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

REQUERENTE: KARINA RIBEIRO PINHEIRO

Advogado(s)
:
MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA

REQUERIDO: FABIO VIANA ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA BASTOS DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES. REQUISITOS DO ART. 1.012, §4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo ao recurso de apelação em ação de imissão na posse, suspendendo os efeitos da sentença que determinou a imissão dos agravantes na posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar: (i) a alegada nulidade da medida cautelar por ausência de procuração da parte requerente; (ii) a tempestividade das contrarrazões apresentadas pela agravada; e (iii) a presença dos requisitos legais para manutenção do efeito suspensivo concedido ao recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência inicial de mandato é irregularidade sanável, nos termos do art. 76 do CPC, tendo a parte requerente procedido à regularização espontânea de sua representação processual antes mesmo de qualquer determinação judicial, o que demonstra boa-fé processual e afasta a alegada nulidade.

4.

As contrarrazões apresentadas em 21 de junho de 2025 mostram-se tempestivas, considerando a ciência do despacho em 28 de maio de 2025 e a suspensão de prazos processuais nos dias 09 a 13 de junho de 2025 e nos dias 19, 20, 23 e 24 de junho de 2025, totalizando 9 dias de suspensão.

5.

A decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo encontra-se devidamente fundamentada, tendo identificado probabilidade de provimento do recurso de apelação com base na alegação de nulidade processual por ausência de citação válida, matéria preliminar que recomenda cautela na execução da sentença.

6.

O risco de dano grave e de difícil reparação restou evidenciado, considerando que a execução imediata da sentença resultaria na desocupação forçada da requerente do imóvel, medida de natureza evidentemente irreversível, especialmente quando há controvérsia sobre a validade dos atos que fundamentam a pretensão possessória.

7.

Inexiste perigo de irreversibilidade da medida deferida, uma vez que, comprovada a regularidade dos atos questionados durante o trâmite recursal, a ordem de imissão na posse poderá ser executada, sem prejuízo definitivo aos agravantes.

8.

Os requisitos alternativos previstos no art. 1.012, §4º, do CPC restaram demonstrados, não se vislumbrando má-fé processual ou utilização do processo para fins meramente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso a que se nega provimento.

V. CITAÇÕES
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, 1.012, §4º, e 292, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na Rcl n. 47.536/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2ª Seção, j. 29/10/2024; TJ-SP, ES 20894262320228260000, Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2022; TJ-RJ, ES 00152220320238190000, Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno na Tutela Provisória de Urgência nº 8028203-44.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
FABIO VIANA ANDRADE e ROSSANA CARLA RODRIGUES FERNANDES
e como agravada
KARINA RIBEIRO PINHEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04